Tribunal: STF
Processo: Rcl 67229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por “082 Notícias”, representada por Geraldo de Majella Fidelis de Moura Marques, contra decisão liminar proferida pela Juíza de Direito da 30ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF 130/DF.



    Em síntese, os reclamantes sustentam:



    O Reclamante é proprietário do site de notícia digital “082 NOTÍCIAS”, contendo matéria jornalística que envolve os acontecimentos da política, da cultura e do cotidiano do Estado de Alagoas. 



    Assim, em matéria jornalística publicada em 12/2/2024, enunciou-se que a “Prefeitura celebra ‘orgia carnavalesca’ enquanto maceioenses padecem sem os serviços básicos’”. Consta do subtítulo: “A busca de explicações para justificar os gastos milionários na promoção do turismo de Maceió é uma fraude. Maceió é um destino turístico que vem sendo trabalhado há décadas”.



    [...]



    Nessa circunstância, sobreveio a decisão do juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência, sem oitiva da parte adversa, determinando que, no prazo de 24 horas, fosse removida a postagem ofensiva contida na publicação digital, “sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado o valor total da multa a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”



    [...]



    De imediato, cumpriu o Reclamante/réu o determinado pela julgadora/Reclamada retirando de suas plataformas digitais a matéria jornalística enfocada. (doc. 1, pp. 2-4).



    Alega o reclamante que a decisão reclamada ofende o precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 130/DF.



    Ao final, requer o reclamante:



    “6.1. Ante o exposto, requerem os Reclamantes o que segue:



    [...]



    (d) Confirme-se, ao final, a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão reclamada nos autos processuais nº 0711347-18.2024.8.02.0001, para determinar a aplicação da ADPF 130 e reclamações sobreditas, restabelecendo a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal. ” (doc. eletrônico 1, p. 28)



    A medida liminar foi deferida (doc. 12).



    As informações foram prestadas (doc. 16).



    O réu apresentou contestação (doc. 17) e interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a medida liminar (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Decisão que determinou a retirada de publicação supostamente ofensiva ao beneficiário. Conteúdo que não desbordou dos limites da crítica ou da opinião jornalística. Inexistência de excesso na atuação do exercício profissional de informar e provocar o posicionamento político e o debate de ideia de seus leitores. Não identificado o caráter violento, criminoso ou mentiroso da informação divulgada. Parecer pela procedência da Reclamação. (doc. 24, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em sites de notícias e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    O reclamante é microempreendedor individual, qualificado como “Editor(a) de jornais diários independentes” (doc. 4). De toda forma, como assentado por este Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei n. 5.250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Noto que a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informado.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal.” (grifei)



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



     



    Feitas essas considerações, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido liminar.



    O reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    Prefeitura celebra “orgia carnavalesca” enquanto maceioenses padecem sem os serviços básicos



    [...]



    A Prefeitura de Maceió pagou, pelo enredo da escola de samba Beija-Flor de Nilópoles, cidade da Baixada Fluminense, a milionária quantia, de R$ 8 milhões. Esta vultosa quantia, entre todas as escolas é o maior patrocínio do carnaval carioca de 2024 e um dos maiores da história do carnaval do Rio de Janeiro.



    O uso inapropriado do dinheiro público, configurando no ditado popular uma “orgia carnavalesca” - cujo significado é: desperdício, quantidade exagerada ou desmedida - por ser agressivo para uma cidade que necessita de serviços básicos que a atual gestão não atende.



    [...]



    A principal e única motivação desse gasto é a promoção política do prefeito JCH em rede nacional.



    [...]



    A orgia carnavalesca entoada na Marquês de Sapucaí é uma bofetada na cara dos maceioenses que vivem, a maioria, na exclusão social e sem serviços públicos municipais. (doc. 6, pp. 2-4)



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, a Juíza de Direito de primeiro grau fundamentou:



    “[...] apesar da clara prevalência da liberdade de informação, esta não é absoluta, uma vez que exige que as informações divulgadas sejam legítimas. Aqueles que exercem o direito de informar devem precaver-se para não disseminar em inverdades ou proferirem ofensas às pessoas retratadas em suas publicações. No exercício da função jornalística, as empresas de comunicação não podem negligenciar seu compromisso com a veracidade dos fatos ou adotar posturas injuriosas ou difamatórias ao divulgar eventos que possam comprometer a integridade moral dos indivíduos.



    No caso em análise, ao examinar o corpo da notícia mencionada na inicial, observa-se que, apesar de descrever eventos efetivamente ocorridos (o pagamento pela Prefeitura de Maceió pelo enredo da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis), o réu ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. Ficou demonstrado que foram utilizadas expressões pejorativas, como “orgia carnavalesca”, chegando o jornalista ao final da matéria à conclusão de que a única motivação desse gasto seria a promoção política do prefeito JHC em rede nacional, o que sugere uma clara intenção de ofender o demandante, o que reforça a probabilidade de direito do autor. (doc. 9, pp. 4-5. grifei)



    Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento.



    Não deixo de observar que o título da reportagem parece transbordar do assunto que se pretende tratar no conteúdo da reportagem. Porém, não há informação nos autos de que a notícia seja objetivamente falsa. 



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere à utilização de recursos da Prefeitura, com eventos culturais fora de seu território. 



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    Não obstante o entendimento da magistrada, os elementos utilizados para fundamentar a retirada da publicação não se revestem da gravidade necessária à limitação de direitos tão relevantes como as liberdades de opinião, de expressão e de imprensa.



    Ademais, deve-se considerar que a própria autoridade reclamada registrou que a publicação descreveu eventos efetivamente ocorridos (o pagamento pela Prefeitura de Maceió pelo enredo da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis) e que mesmo o título da publicação (“Prefeitura celebra ‘orgia carnavalesca’"), a princípio ofensivo, teve seu sentido explicado - na íntegra - pelo autor, conforme se observa a seguir:



    [...] (doc. 24, p. 9)



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes. (Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifei)



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A decisão reclamada utilizou-se de fundamentos insuficientes para justificar a restrição à liberdade de imprensa, a qual não é absoluta.



    II – No caso em análise, é evidente que existe interesse jornalístico nos relatos em questão, pois tratam de fatos de interesse público sobre outorgas de concessão de serviços de veículos de comunicação. A reportagem também se preocupou em divulgar a versão dos agravantes.



    II – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF. Precedentes.



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (Rcl 64.369 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024)



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl. 62.010/MG e 61.622/MG, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023 e 25/9/2023, respectivamente.



    Por fim, observo que o Plenário desta Suprema Corte extinguiu vários processos movidos por autoridades contra empresa jornalística, por críticas relacionadas aos seus vencimentos, por afronta ao decidido na ADPF 130/DF (Rcl 23.899, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/2023.



    O autor indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor inestimável, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, e art. 992 do Código de Processo Civil, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos 07113